Tribunal: TCU
Processo: 037.572/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11460/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a partir de informações coletadas no Cremerj e do exame técnico da Selog foi possível concluir pela regularidade da contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de compliance ; Considerando que o contrato 32/2019 sucedeu o contrato 26/2018, cujo período de vigência foi de 1o/10/2018 a 31/9/2019; Considerando o distrato, firmado em 12/2/2020, do contrato 32/2019; Considerando que a Selog concluiu pela inocorrência de sobrepreço no contrato 32/2019; Considerando que com base no art. 9o, I e II, da Resolução TCU 315/2020, o Tribunal pode "dar ciência" à entidade jurisdicionada acerca da ocorrência de inconformidades ou irregularidades, objetivando reorientar sua atuação administrativa para prevenir situações futuras semelhantes; Considerando que no resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, deferir o pedido formulado pela representante legal do Cremerj relativamente ao acesso do documento juntado à peça 52, desentranhar as peças 50 e 51 para autuação dos respectivos processos de denúncia, expedir as ciências abaixo delineadas; encerrar o processo e arquivar os autos, encaminhando cópia desta decisão ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 1. Processo TC Processo 037.572/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Interessado: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Karen Cristina Barbosa Campello (OAB/RJ 125.327), representando o Cremerj (peça 20); 1.8. Ciências: 1.8.1. dar ciência ao Cremerj de que: 18.1.1. segundo o enunciado da súmula TCU 252, "A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei no 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado"; 18.1.2. conforme o art. 74, III, § 3o, da nova lei de licitações e contratos (Lei 14.133/2021), para os fins da inexigibilidade de licitação, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 1.8.1.3. nos termos do art. 7o da Instrução Normativa SED/ME 73/2000, os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado; 1.8.1.4. a justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de licitação (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar ( Acórdão 2993/2018-TCU-Plenário ).